Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710121-41.2018.8.07.0003 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO RIBEIRO, ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se os autores e o apelante, MPDFT, sobre o pedido de sucessão processual pelo Banco Santander Brasil S.A (id 22235560). Advirto que o silêncio será interpretado como anuência com a alteração do polo passivo da demanda. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR